Tribunal: TJES
Processo: 5030738-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030738-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: JOSIAS GOMES DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTELEIRA SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da ré DECOLAR visando a improcedência da indenização por danos morais e materiais, sob alegação de ausência de responsabilidade pelo cancelamento da reserva do consumidor e ilegitimidade passiva.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento da reserva hoteleira sem aviso prévio, realizado após o check-in dos autores. Ausência de assistência para o consumidor, que teve de custear as diárias restantes, que integravam o pacote de viagem adquirido. Verificação da existência de dano material e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade do grupo decolar, que integrou a cadeia de consumo, diante do vínculo contratual existente entre HotelDO (empresa do grupo Decolar) e a 123 Milhas, empresa em que o consumidor adquiriu o pacote de viagem, com passagem e hospedagem inclusas.

4. Cancelamento de reserva confirmado por falha das empresas, sem justificativa idônea e sem comprovação de comunicação prévia ao consumidor.

5. Configuração de responsabilidade solidária das rés por integrarem a cadeia de consumo, conforme art. 7º, § único, do CDC.

6. Dano material comprovado pelos valores pagos pelos consumidores para hospedagem adicional.

7. Dano moral caracterizado, dada a frustração e os transtornos decorrentes do cancelamento inesperado da reserva enquanto os autores estavam em viagem.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
As empresas integrantes da cadeia de fornecimento de serviço turístico respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência do cancelamento arbitrário de reservas previamente confirmadas, sem aviso prévio e sem assistência ao cliente, caracterizando falha na prestação de serviço e ensejando reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, § único, art. 14.

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017; TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030738-34.2023.8.08.0048

RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA

RECORRIDOS: JOSIAS GOMES DA SILVA, SERGIO AGUINALDO DIAS, SILAYR PEDRA RIBEIRO e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTELEIRA SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da ré DECOLAR visando a improcedência da indenização por danos morais e materiais, sob alegação de ausência de responsabilidade pelo cancelamento da reserva do consumidor e ilegitimidade passiva.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento da reserva hoteleira sem aviso prévio, realizado após o check-in dos autores. Ausência de assistência para o consumidor, que teve de custear as diárias restantes, que integravam o pacote de viagem adquirido. Verificação da existência de dano material e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade do grupo decolar, que integrou a cadeia de consumo, diante do vínculo contratual existente entre HotelDO (empresa do grupo Decolar) e a 123 Milhas, empresa em que o consumidor adquiriu o pacote de viagem, com passagem e hospedagem inclusas.

4. Cancelamento de reserva confirmado por falha das empresas, sem justificativa idônea e sem comprovação de comunicação prévia ao consumidor.

5. Configuração de responsabilidade solidária das rés por integrarem a cadeia de consumo, conforme art. 7º, § único, do CDC.

6. Dano material comprovado pelos valores pagos pelos consumidores para hospedagem adicional.

7. Dano moral caracterizado, dada a frustração e os transtornos decorrentes do cancelamento inesperado da reserva enquanto os autores estavam em viagem.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
As empresas integrantes da cadeia de fornecimento de serviço turístico respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência do cancelamento arbitrário de reservas previamente confirmadas, sem aviso prévio e sem assistência ao cliente, caracterizando falha na prestação de serviço e ensejando reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, § único, art. 14.

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017; TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora informa ter adquirido, por meio do site da ré 123 VIAGENS, um pacote de viagem para Foz do Iguaçu no valor de R$ 3.153,20 (três mil cento e cinquenta e três reais e vinte centavos), incluindo passagens aéreas e reserva de hotel. Ao realizarem o check-in, a hospedagem estava confirmada até o dia 09 de outubro de 2023. Contudo, em 07 de outubro de 2023, os requerentes foram informados de que a reserva havia sido cancelada pela ré DECOLAR, o que os obrigou a arcar com custos adicionais de hospedagem, no valor total de R$ 768,77 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos). Diante disso, ajuizaram a presente demanda objetivando o reconhecimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar as Requeridas, de forma solidária, a indenizarem os autores, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data; condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 768,77, a título de dano material, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento e juros da citação.

Nas razões recursais, a demandada Decolar discorre por sua ausência de responsabilidade, tendo em vista que a verdadeira causadora dos danos causados aos autores foi a requerida 123 Milhas. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva considerando que o autor somente possui vinculado contratual com a empresa 123 Milhas. Argumenta pela inexistência de relação de consumo entre as partes, bem como pela inexistência de ato ilícito pela empresa, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando a responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, entendo pela pertinência subjetiva da recorrente na presente demanda, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Em que pese as alegações das rés de serem partes ilegítimas na presente ação, sob alegação de que o cancelamento se deu pelo fornecedor, ou seja, o hotel, melhor sorte não assiste a ré, visto que, o pagamento do pacote adquirido pela parte autora foi pago diretamente a ré 123 Milhas, bem como a ré DECOLAR conforma que existe uma relação entre HotelDO (grupo Decolar) e a 123 Milhas que é uma relação comercial, bem como, há nos autos trocas de e-mails enviados entre a ré DECOLAR e o hotel objeto da lide, relativos a solicitação de cancelamento das reservas dos autores, razão pela qual, integram a cadeia de consumo, sendo suas responsabilidades na forma objetiva.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise dos autos, restou comprovado que a reserva de hotelaria dos consumidores foi cancelada pelas empresas fornecedoras independente de comunicação prévia e sem justificativa idônea.

Nesse aspecto, a empresa não comprovou a legalidade do cancelamento da reserva de hotel realizada e adimplida pelos consumidores. Nesse sentido, entendo que a empresa adotou postura arbitrária que o prejudicou no âmbito patrimonial e moral, nos termos adotados pelo juízo
a quo
:

Analisando as provas constantes dos autos, observo que os requerentes foram capazes de comprovar conduta ilícita, falta de informação e ausência de aviso prévio, referente ao cancelamento da reserva de hotel, visto que já se encontravam no hotel contratado quando tomaram ciência do cancelamento da reserva pelas rés. Assim, entendo que restou demonstrada a alegada falha na prestação de serviços, pois as empresas rés violaram deveres contratuais e não cumpriram sua obrigação de informar os clientes de maneira clara e com a devida antecedência o cancelamento do contrato inicialmente pactuado, impossibilitando, em tempo suficiente, a escolha de outra opção. Há, portanto, conduta ilícita, capaz de ensejar a obrigação de indenizar os autores. Nesse sentido, a lesão a bem personalíssimo, para caracterizar o dano moral, deve revestir-se de gravidade que, segundo ANTUNES VARELA, citado por Sérgio Cavalieri Filho, “há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz de fatores subjetivos”. Assim, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingidos, devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo, o que restou comprovado no presente caso. Desta forma, considero que a conduta das Requeridas sujeitou os Autores a situação degradante, violando seus direitos da personalidade, razão pela qual condeno as Requeridas, de forma solidária, a indenizarem, os autores, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral. Referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Portanto, a recorrente deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por conseguinte, entendo como devida a condenação da recorrida a restituir para os recorridos o prejuízo material auferido com o cancelamento da reserva, tendo em vista que tiveram que arcar com valores adicionais de hospedagem, serviço já contemplado no pacote de viagem adquirido pelas partes.

No tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que a conduta da recorrida ensejou para a consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial.

Diante disso, entendo como devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos consumidores, conforme precedentes jurisprudenciais:

Apelação cível. Relação de consumo. Cancelamento de reserva de hotel feita através do site da empresa Decolar.Com. Ação indenizatória (dano moral). Sentença de procedência. Irresignação da 1ª ré, aduzindo ser parte ilegítima para responder pela falha na prestação do serviço. No mérito, se insurge contra a indenização moral e pugna, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Empresa que comercializa através de seu site a venda de hospedagem, não pode ser considerada apenas como uma "intermediária". Responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços (art. 7º, § único e art. 25, § 1º do CDC). Dano moral configurado. Cancelamento da reserva da hospedagem às vésperas do casamento, situação que provocou angústia e frustração no autor, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Quantum fixado (R$10.000,00) em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a peculiaridade da situação concreta, não merecendo sofrer qualquer redução. Incidência do verbete sumular nº 343 deste E. TJRJ. Fixação dos honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11 do CPC). DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00348909520168190002, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2021, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA E VENDA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE RESERVA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA, INTEGRANTE QUE É DA CADEIA DE FORNECEDORES. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A ré, por disponibilizar em seu "site" uma ferramenta de pesquisa e intermediar a aquisição de produtos turísticos, é responsável solidária pela reparação dos danos decorrentes da má prestação dos serviços inerentes à hospedagem em hotel, e isto porque integra a cadeia de fornecedores, além de ter contratado diretamente com os consumidores. É, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 2. A prova possibilita alcançar a conclusão de que os autores, inegavelmente, sofreram dano moral, pois experimentaram uma situação de efetivo dissabor por terem sido surpreendidos com a notícia de cancelamento da hospedagem, frustrando as expectativas decorrentes da contratação. 3. A indenização de R$ 5.000,00 para cada autor, fixada com base em parâmetros perfeitamente razoáveis, constitui adequada correspondência à finalidade da compensação pelo sofrimento e, ao mesmo tempo, de incentivo à não reiteração do comportamento ofensivo. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a base de cálculo da verba honorária a 15% sobre o valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10092625020208260100 SP 1009262-50.2020.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 29/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021).

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)